Tribunal: STF
Processo: Rcl 43658
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Banco BMG S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0000231-69.2015.5.03.0106.
    Na petição inicial, o reclamante aduz que o Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização praticada pela instituição financeira, afastou a aplicação do disposto no § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, sem prévia remessa ao órgão pleno do Tribunal, violando a Súmula Vinculante 10 do STF e o art. 97 da Constituição Federal.
    Aponta que o ato reclamado ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada especialmente na APDF 324, a qual julgou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim.
    Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.
    Em juízo de retratação, deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. (eDOC 21)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 24)
    Citada, a beneficiária Natalia Mathias Rocha não apresentou contestação, conforme certidão constante do eDOC 26.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA DE CONTROLE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324/DF. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO EM RAZÃO DE FRAUDE CONTRA DIREITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONHECIMENTO. (...)”. (eDOC 28)
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, observo que o Tribunal reclamado entendeu pela ilicitude da terceirização, reconhecendo a formação de vínculo de emprego diretamente com o reclamante. Eis a ementa do julgado:
    “SERVIÇO DE TELEMARKETING. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. Este Eg. TRT editou, recentemente, a Súmula 49, com o seguinte teor: ‘I - O serviço de telemarketing prestado por empresa interposta configura terceirização ilícita, pois se insere na atividade-fim de instituição bancária (art. 17 da Lei n. 4.595/64). II - Reconhecida a nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços (arts. 9º da CLT e 942 do CC), forma-se o vínculo de emprego diretamente com o tomador, pessoa jurídica de direito privado, que responde pela quitação das verbas legais e normativas asseguradas aos seus empregados, com responsabilidade solidária da empresa prestadora.” (eDOC 14, p. 261) (grifei)
     Ainda, extraio o seguinte trecho da decisão reclamada:
    “Em audiência, após oitiva da autora e do preposto da 2ª. reclamada (ATENTO), ficou claro que a reclamante trabalhou, exclusivamente, com vendas de produtos do 1º. réu (BANCO BMG), oferecendo empréstimos pré-aprovados, crédito consignado, renegociação de empréstimos, etc. 
    As atividades exercidas pela autora, portanto, estavam inseridas na atividade-fim do 1º reclamado (Banco BMG), sendo o serviço por ela prestado essencial e indispensável à atividade do Banco. 
    É evidente que o reclamado BMG não pode prescindir de atividades como as que eram prestadas pela autora, já que visa, a todo momento, manter e angariar clientes para concretização de seus fins econômicos, mormente considerando que o Banco BMG, diferentemente das demais instituições bancárias, não mantém agências físicas nas ruas, sendo a via telefônica um instrumento imprescindível para a comercialização de seus produtos. E, como é sabido, o setor no qual se insere o réu BMG encontra-se, na atualidade, visivelmente competitivo. 
    Assim, como operadora de telemarketing, formalizando as propostas dos contratos, a autora exercia função essencialmente inserida nas atividades empresariais do empreendimento bancário. E, uma vez inserida nesse contexto essencial da atividade produtiva da empresa, não há mais necessidade de ordem direta do empregador, que passa a ordenar apenas a produção. 
    Em certa medida, desloca-se a concorrência do campo do capital para introjetá-la no seio da esfera do trabalho, pois a própria equipe de trabalhadores se encarrega de cobrar, uns dos outros, o aumento da produtividade do grupo; processa-se uma espécie de subrogação horizontal do comando empregatício. Nessa ordem de ideias, é irrelevante a discussão acerca da ilicitude ou não da terceirização, pois no contexto fático em que se examina o presente caso, ressume da prova a subordinação da reclamante-trabalhadora ao empreendimento, que tem como beneficiário final do excedente do trabalho humano o tomador dos serviços
    Vale lembrar que na feliz e contemporânea conceituação da CLT - artigo 2º, caput - o empregador típico é a empresa e não um ente determinado dotado de personalidade jurídica. A relação de emprego exsurge da realidade econômica da empresa e do empreendimento, mas se aperfeiçoa em função da entidade final beneficiária das atividades empresariais”. (eDOC 14, p. 264-265) (grifei)
    Assim, verifico que o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:
    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Nesses termos, observo que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Vislumbra-se, portanto, a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Ademais, cumpre registrar que recentemente esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 
    Desse modo, concluo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente